Tribunal: TJSP
Processo: 0005196-79.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Data-base para progressão ao regime aberto fixada no dia em que o sentenciado atingiu o lapso temporal necessário, e não no dia em que efetivamente foi progredido ao regime semiaberto. Ministério Público pleiteia a reforma do decisum. Alega que o marco inicial para contagem do prazo para a progressão é o dia em que o Juízo a quo promoveu a agravada ao regime semiaberto. A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Data-base para progressão ao regime aberto fixada no dia em que o sentenciado atingiu o lapso temporal necessário, e não no dia em que efetivamente foi progredido ao regime semiaberto. Ministério Público pleiteia a reforma do decisum. Alega que o marco inicial para contagem do prazo para a progressão é o dia em que o Juízo a quo promoveu a agravada ao regime semiaberto. A Procuradoria de Justiça pleiteia, preliminarmente, que este E. Tribunal de Justiça se manifeste sobre todas as violações a normas constitucionais e federais ventiladas no recurso como matéria de prequestionamento. Preliminar rejeitada. O julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. Matérias prequestionadas. No mérito, sem razão o Parquet. Contagem deve ter por marco o dia do cumprimento dos requisitos legais, conforme art. 112, da LEP. Decisão meramente declaratória, de situação jurídica preexistente. De rigor a contagem a partir da constituição do direito e não da apreciação pelo judiciário. Requisito objetivo preenchido. Decisão Mantida. Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000336514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005196-79.2019.8.26.0520, da Comarca de Caçapava, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JANAINA
SEIXAS DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento ao agravo., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005196-79.2019.8.26.0520
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: JANAINA SEIXAS DE CARVALHO
Comarca: São José dos Campos
Magistrado(a): Dr(a). Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Voto no: 10.693
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Data-base para
progressão ao regime aberto fixada no dia em
que o sentenciado atingiu o lapso temporal
necessário, e não no dia em que efetivamente foi progredido ao regime
semiaberto. Ministério Público pleiteia a
reforma do decisum. Alega que o marco
inicial para contagem do prazo para a
progressão é o dia em que o Juízo a quo
promoveu a agravada ao regime semiaberto.
A
Procuradoria
de
Justiça
pleiteia,
preliminarmente, que este E. Tribunal de
Justiça se manifeste sobre todas as violações
a normas constitucionais e federais ventiladas
no
recurso
como
matéria
de
prequestionamento. Preliminar rejeitada. O
julgador não está obrigado a responder todas
as questões das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão.
Matérias
prequestionadas.
No
mérito, sem razão o Parquet. Contagem
deve ter por marco o dia do cumprimento dos
requisitos legais, conforme art. 112, da LEP.
Decisão meramente declaratória, de situação
jurídica preexistente. De rigor a contagem a
partir da constituição do direito e não da
apreciação pelo judiciário. Requisito objetivo
preenchido.
Decisão
Mantida.
Preliminar
rejeitada e, no mérito, agravo improvido.
Trata-se de Agravo de Execução interposto pelo
Ministério Público visando à reforma da decisão proferida aos 14 de novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2019 pelo MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 9a RAJ da comarca de São José dos Campos,
que progrediu ao regime aberto a sentenciada JANAINA SEIXAS DE
CARVALHO, considerando como data-base para a progressão de regime o dia
em que atingiu o lapso temporal para auferir o benefício de progressão, e não
o dia da decisão que a progrediu ao regime semiaberto.
Irresignado, o Ministério Público recorre pleiteando a
reforma do decisum, sob o argumento de falta do requisito objetivo para a
progressão ao regime aberto. Sustenta, portanto, que o marco inicial para
contagem do prazo para o alcance do referido benefício é a data na qual o
Juízo das Execuções promoveu a agravada ao regime anterior (fls. 01/07).
A Defesa, em sua contraminuta, bateu-se pelo acerto do
decisum (fls. 171/173).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
176), a douta Procuradoria Geral de Justiça, preliminarmente, prequestionou a
matéria e, no mérito, opinou pelo provimento do recurso (fls. 189/195), vindo os
autos conclusos em 27 de fevereiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Preliminarmente, destaco que, com relação ao pleito
apresentado pela douta Procuradoria de Justiça, o julgador não está obrigado
a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e, tampouco, responder um a um a todos os seus
argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o v. acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a
violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (Resp. no 81.682/PE).
Assim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
Infere-se
dos
autos
que
JANAINA
SEIXAS
DE
CARVALHO cumpria reprimenda corporal total de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime fechado, quando foi progredida ao regime
semiaberto. Após alguns meses, argumentando que já preenchera os
requisitos, pediu a progressão ao regime aberto.
A MM. Magistrada a quo, após analisar o pleito, concedeu
o pedido, fundamentando a decisão com base na orientação jurisprudencial do
STJ e do STF.
Daí a insurgência ministerial.
Todavia, com a devida vênia, o pleito formulado pelo
Ministério Público não comporta guarida.
A progressão de regime pode ser concedida ao
condenado à pena privativa de liberdade, desde que cumpridos os requisitos
(objetivo e subjetivo) dispostos no artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP).
De acordo com o entendimento mais atual, essa decisão
que defere a progressão é meramente declaratória e confirma um direito
preexistente.
Nesses casos, o juízo das execuções sanciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituição de uma situação jurídica anterior, na qual o sentenciado havia
cumprido os requisitos necessários à progressão.
Entendimento esse já confirmado recentemente por esta
c. 9a Câmara, com voto do Ilustre Desembargador Amaro Thomé:
Agravo em execução penal
Pretendida a
reforma da decisão que homologou os
cálculos
de
execução
penal
que
consideraram a data-base para a nova
progressão de regime a data da decisão que
concedeu progressão anterior Na execução
da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais (art. 112, LEP),
e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior
A decisão
que defere a progressão de regime tem
natureza declaratória, e não constitutiva

Precedentes
do
Col.
Supremo
Tribunal
Federal
Decisão reformada
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000239-78.2017.8.26.0496;
Relator
(a): Amaro
Thomé;
Órgão
Julgador:
9a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento:
25/05/2017; Data de Registro: 12/06/2017)
O objetivo do legislador, assim como de todo o sistema
de execução penal, é trazer, paulatinamente, o apenado de volta ao convívio
em sociedade, para que, aos poucos, possa readequar-se à coletividade.
Desse modo, entendimento diverso do colacionado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência acima, traria ao sentenciado o ônus pela demora estatal na
apreciação dos recursos ou mesmo na adequação de vagas em regimes
prisionais adequados.
No mais, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o tema de acordo com o colacionado pelo Supremo:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO
DE
REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE
O
REEDUCANDO
PREENCHEU
OS
REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DA
SEXTA
TURMA.
ADEQUAÇÃO
À
JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA
QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma
desta Corte Superior, para alinhar-se ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal
e da Quinta Turma de modo a fixar, como
data-base para subsequente progressão de
regime, aquela em que o reeducando
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal e não aquela em que o Juízo
das Execuções deferiu o benefício.
2. Consoante o recente entendimento do
Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das
Execuções, que defere a progressão de
regime - reconhecendo o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112
da LEP) - é declaratória, e não constitutiva.
Embora se espere celeridade da análise do
pedido,
é
cediço
que
a
providência
jurisdicional, por vezes - como na espécie -
demora meses para ser implementada.
3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo
do
reeducando,
o
período
em
que
permaneceu cumprindo pena enquanto o
Judiciário analisava seu requerimento de
progressão.
4. Habeas corpus não conhecido, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedida a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das
Execuções Penais.
(STJ.
HC
369.774/RS,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
22/11/2016,
DJe
07/12/2016)
Habeas
Corpus.
2.
Execução
Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos
termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de
exaurimento da jurisdição decorrente de ato
coator
consubstanciado
em
decisão
monocrática proferida pelo relator e não
desafiada por agravo regimental. Todavia, em
casos de manifesto constrangimento ilegal,
tal óbice deve ser superado. 4. Na execução
da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais (art. 112, LEP),
e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão
que defere a progressão de regime tem
natureza declaratória, e não constitutiva. 6.
Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada
para a regressão de regime em faltas graves
(art. 118, LEP), em que a data-base é a da
prática do fato, e não da decisão posterior
que reconhece a falta. 7. Constrangimento
ilegal reconhecido, ordem concedida.
(STF. HC 115254, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016
PUBLIC
26-02-2016)
De tal sorte, a data-base para a progressão deve ser a
aquela em que, efetivamente, o reeducando preencheu os requisitos legais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 112, da Lei de Execuções Penais, e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego provimento ao agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23169
Agravo de Execução Penal no 0005196-79.2019.8.26.0520
Comarca: Caçapava
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Janaina Seixas de Carvalho
Execução Penal – Progressão de regime prisional – Cálculo para
fins de concessão da benesse – Data-base a ser considerada a
partir da decisão que concedeu a progressão ao regime anterior
O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de
regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo
reeducando, mas sim o dia em que foi proferida sentença progredindo
o sentenciado ao regime anterior.
Tal decisão, ao analisar o preenchimento também do requisito
subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não
meramente declaratório de direito pré-existente.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Não obstante as ponderações de Sua Excelência, o
Relator Andrade Sampaio, discorda-se de seu entendimento.
Ao ver do subscritor do presente voto, o recurso
merece prosperar, pois restou efetivamente evidenciado que a
reeducando não faz jus à concessão do regime aberto, não estando apta
a progressão de regime.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 161/162, da MMa. Juíza Sueli
Zeraik de Oliveira Armani, da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Ribeirão Preto (“DEECRIM” 9a RAJ), que, nos autos da execução n.
00043690-14.2016.8.26.0520, deferiu o pedido de progressão para o
regime aberto formulado pela Defesa, adotando cálculo de pena com
data-base para a concessão do benefício de progressão ao regime
aberto aquela em que a sentenciada atingiu o lapso temporal e não a que
foi proferida a sentença concessiva de progressão ao semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O i. representante do Parquet almeja a reforma do r.
decisum, sustentando que a agravada não reúne condições objetiva e
subjetiva favoráveis à concessão do benefício, eis que foi promovida para
o regime semiaberto recentemente, em 24 de março de 2020, e não teria
cumprido o lapso temporal necessário. Pleiteia, assim, a reforma do r.
decisum.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 176), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
provimento.
Ao ver deste 3o Juiz, seria o caso de provimento do
presente recurso de agravo em execução, com razão o i. Promotor de
Justiça no inconformismo manifestado por meio do presente agravo, uma
vez que incompatível a situação atual da agravada com o regime aberto.
A
agravada
foi
condenada
por
tráfico
de
entorpecentes, delito equiparado a hediondo, cumprindo pena privativa
de liberdade de 05 anos e 10 meses, com término previsto para 03 de
novembro de 2021 (fls. 147).
No
presente
processo,
o
Juízo
a
quo
equivocadamente homologou cálculo que adotou, como termo inicial para
fins de progressão ao regime aberto, a data em que a sentenciada
preencheu o requisito objetivo, previsto no art. 112 da LEP, para a
progressão ao regime intermediário.
O lapso temporal a ser efetivamente aplicado para o
fim de aferir o preenchimento do requisito objetivo para obtenção da
progressão de regime aberto é, contudo, a data de concessão da
benesse do regime semiaberto.
Deve ser, portanto, adotada, como termo inicial para
fins de progressão ao regime aberto, a data da decisão que progrediu a
sentenciada ao regime semiaberto, e não a data em que ela teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchido o requisito objetivo.
A sentença concessiva de progressão de regime não
possui, com efeito, cunho meramente declaratório, sendo, em verdade,
decisão verdadeiramente constitutiva.
Não se trata, assim, de simples reconhecimento de
direito pré-existente. Ao atingir o lapso temporal requerido para a
concessão do benefício, a reeducanda atendeu apenas a um dos
requisitos necessários à progressão de regime.
Deve ela, ainda, preencher o requisito subjetivo
previsto em lei para a concessão do benefício. A análise do atendimento
deste segundo requisito deve, outrossim, ser obrigatoriamente realizada
pelo Juiz a quo, por ocasião da sentença que analisa o pedido de
progressão de regime.
Não se cogita, assim, de reconhecimento de direito
da sentenciada, que seja anterior à sentença. Deve ser, portanto,
adotada como data-base para o cálculo de benesses posteriores, o dia
em que foi proferida sentença de progressão ao regime anterior, pela
qual se constituiu o direito ao benefício.
Diante desse quadro, mostra-se de rigor a reforma da
r. sentença, que indevidamente considerou como marco inicial para a
progressão ao regime aberto a data em que a agravada preencheu o
requisito objetivo, previsto no art. 112 da LEP, para a progressão ao
regime intermediário.
Deve, dessa feita, ser considerado como marco inicial
para a progressão ao regime aberto a data em que a agravada teve
deferido, pelo Juízo a quo, em sentença, o regime semiaberto.
Ante o exposto, pelo voto deste 3o Juiz, dava-se
provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público em
desfavor de JANAINA SEIXAS DE CARVALHO, a fim que seja retificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o cálculo impugnado, adotando-se como termo inicial para fins de
progressão ao regime aberto a data da decisão que deferiu a progressão
da reeducanda ao regime semiaberto.
ROBERTO GRASSI NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO
108E7DF4
9
12
Declarações de
Votos
ROBERTO GRASSI NETO
10A1B739
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005196-79.2019.8.26.0520 e o código de confirmação da tabela acima.